Tribunal: TCU
Processo: 006.549/2017-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9447/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo abaixo relacionado, que trata de Monitoramento de determinações dos subitens 1.8.1e 1.8.2 do Acórdão 2211/2018-TCU-Primeira Câmara do TC- Processo 006.549/2017-9 e item 1.7 do Acórdão 7518/2016-TCU-Primeira Câmara do TC Processo 030.181/2015-1 , de relatorias do Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti e do Ministro José Múcio Monteiro, respectivamente, à Fundação Nacional do Índio (Funai), órgão do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), acerca de conclusão da análise de prestações de contas de convênios no âmbito daquela unidade jurisdicionada, bem como sobre a eventual instauração de procedimento disciplinar caso detectada violação do dever de análise da aplicação dos recursos transferidos por estes ajustes, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 17, 105 e 243, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em: a) considerar integralmente cumpridas as determinações expedidas pelo TCU nos itens 1.8.1 e 1.8.2 do Acórdão 2211/2018-TCU-Primeira Câmara de relatoria do Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti; b) considerar integralmente cumprida a determinação expedida pelo TCU no item 1.7 do Acórdão 7518/2016-TCU-Primeira Câmara de relatoria do Ministro José Múcio Monteiro; e c) apensar o presente processo ao TC Processo 030.181/2015-1 , nos termos dos arts. 36 e 37 da Resolução/TCU 259/2014 e do art. 5o, inciso II, da Portaria-Segecex 27, de 19/10/2009, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 006.549/2017-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Antônio Fernandes Toninho Costa (XXX.435.948-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional do Índio 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmb). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.